Tribunal: STF
Processo: AI 618394
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO
   RECURSAL QUE DEMANDARIA O REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
Caso em que ofensa à Carta da
   República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta,
   não ensejando a abertura da via extraordinária.
Agravo
   desprovido.